Tribunal: TJMT
Processo: 1003743-86.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-01-07
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Embargos de Declaração no Recurso Especial em Revisão Criminal no 1003743-86.2021.811.0000
Embargante: JACOME TAVARES VIEIRA
Embargada: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos por JACOME TAVARES VIEIRA, em face da negativa de seguimento ao seu recurso especial, conforme decisão lançada no id. 110838998.
Aduz o embargante que a decisão é omissa, pois se limitou a “fundamentar sobre a ocorrência de bis in idem acerca da quantidade de entorpecentes, em relação a aplicação do § 4° do art. 33, da Lei 11.343/06, bem como a valoração do art. 42 da mencionada Legislação, não versando, em nenhum momento acerca da dupla punição sobre a utilização da aeronave”.
Consigna que a decisão que inadmitiu o recurso especial, em nada se manifestou acerca da dupla punição sobre a utilização da aeronave para fins de traficância, ensejando, assim, em omissão, merecendo manifestação sobre o tema apontado, fundamentando a admissão ou inadmissão do REsp neste ponto (id. 111975492).
Embargos tempestivos (id. 111974990).
Contraminuta (id. 112110472)
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ou ainda eventual erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 619, do CPP.
Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência da alegada omissão na decisão desta Vice-Presidência.
A embargante renova apenas a demonstração de seu inconformismo com o resultado do julgado que julgou improcedente a revisão criminal e em sede de embargos, pretende dar seguimento ao seu recurso especial. Contudo, razão não lhe assiste.
Em juízo de admissibilidade foi descartado o normal seguimento do recurso ante os óbices das Súmulas 07 e 83/STJ. Tanto o acórdão hostilizado como a negativa de seguimento ao recurso frisaram aspectos que elidem a pretensão recursal, dentre eles o fato de que: (a) o recorrente havia sido beneficiado com prisão domiciliar e foi flagrado pilotando avião que caiu cheio de entorpecentes; (b) o crime foi praticado mediante uso de aeronave adaptada; (c) apreensão de 442,2 Kg de cocaína – quantidade excessiva de droga de alto poder de adição e de grande lesividade; justificando que não há bis in idem na negativação das circunstâncias do crime relacionando-as à modalidade em que foi exercido o tráfico de drogas [aéreo e por meio de aeronave modificada].
Ainda a justificar a negativa de seguimento em vista de óbice sumular, colacionou-se julgado análogo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. ELEMENTOS CONCRETOS ADICIONAIS. CARRO PREVIAMENTE PREPARADO E PLANEJAMENTO DA CONDUTA DELITIVA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não há manifesta ilegalidade no afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, com a indicação de dedicação à atividade criminosa, evidenciada, não somente na quantidade de drogas apreendidas, mas em elementos adicionais referentes à utilização de carro previamente preparado e ao prévio planejamento da viagem para a prática delitiva. 2. Não se verifica bis in idem pois, na primeira fase de dosimetria, foi considerada a grande quantidade de droga apreendida (61 kg de cocaína) e, na terceira etapa, a dedicação à atividade criminosa, com base em elementos concretos adicionais. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, tem incidência a súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1774111/MS, Rel. Min. OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, j. em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)” (grifei).
O alegado “bis in idem” foi descartado pelo órgão fracionário deste Sodalício, de maneira que o recorrente, com o propósito de rediscutir a matéria, alega necessidade de sanar omissão inexistente, sendo a via dos aclaratórios medida inoportuna. A propósito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA NOS ACLARATÓRIOS ANTERIORES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 2. A pretensão de rediscussão de matéria já decidida é incompatível com a natureza dos embargos declaratórios. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl nos EREsp 1530637/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, j. em 24/11/2021, DJe 29/11/2021)” (grifei).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP. 2. No caso dos autos, a pretexto da necessidade de afastar omissão no julgado, o embargante busca a rediscussão da matéria, o que é vedado na via eleita. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no RHC 141.333/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)” (grifei).
Com efeito, vale ressaltar que o juízo de admissibilidade recursal nada mais é do que a aferição do preenchimento dos pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos e, uma vez atendidos, o recurso segue para análise de mérito a ser proferida pela instância superior, ou seja, para seu efetivo julgamento. Nota-se, portanto, que a decisão de admissibilidade não decide a questão jurídica em debate, mesmo nas hipóteses em que o recurso não alcança o juízo positivo.
Frise-se, por oportuno, que o juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais são bifásicos, ou seja, o primeiro juízo (prévio), realizado por esta Vice-Presidência, não tem o condão de vincular eventual decisão de admissibilidade a ser feita pelo STJ ou STF, o qual exercerá (seja no caso de restar admitido o recurso especial/extraordinário, ou via interposição do agravo cabível, nos casos de negativa de seguimento) com a soberania que lhes compete, o juízo de admissibilidade definitivo, oportunidade em que julgarão o mérito da demanda, conforme o caso.
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 916 do CPP, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça